Tribunal: TJES
Processo: 5037240-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037240-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PAULINO FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5037240-18.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO(A): MARIA APARECIDA PAULINO FERREIRA.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO “FALSO ADVOGADO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E PAGAMENTO DE BOLETO DE ALTO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo cumulada com restituição de valores, proposta em razão de fraude eletrônica conhecida como “golpe do falso advogado”. A sentença declarou a nulidade de contrato de empréstimo realizado na conta da consumidora e condenou a instituição financeira à restituição do valor pago em boleto fraudulento.

2. Fato relevante. A consumidora alegou que terceiros, mediante fraude, realizaram em sua conta bancária a contratação de empréstimo no valor de R$ 14.000,00 e o pagamento de boleto no valor de R$ 40.000,00.

3. Decisão anterior. O juízo de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, declarou a nulidade do empréstimo, determinou a abstenção de cobrança e condenou a instituição financeira à restituição do valor transferido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transações bancárias realizadas por terceiros em fraude conhecida como “golpe do falso advogado”, envolvendo contratação de empréstimo e pagamento de boleto de alto valor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica possui natureza consumerista. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente afastada nas hipóteses do §3º do dispositivo, o que não ocorreu no caso.

7. As transações impugnadas apresentaram valores expressivos e fora do padrão da conta da consumidora. Caberia à instituição financeira adotar mecanismos de segurança e validação adicionais antes da autorização das operações.

8. A consumidora procurou imediatamente a instituição financeira para solicitar o cancelamento das operações, o que reforça a ausência de manifestação livre de vontade.

9. Caracterizada a falha na prestação do serviço e o vício de consentimento, impõe-se a nulidade do empréstimo e a restituição do valor transferido mediante boleto fraudulento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias quando evidenciada falha na prestação do serviço. 2. A realização de transações de elevado valor e fora do perfil do consumidor impõe ao banco o dever de adotar mecanismos adicionais de verificação, sob pena de responder pelos prejuízos causados.”.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n° 297; STJ, Súmula 479.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA APARECIDA PAULINO FERREIRA
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, na qual a parte autora alega que foi vítima do golpe conhecido como “falso advogado”, em que o(a) estelionatário(a) realizou transações fraudulentas em sua conta bancária, consistentes na contratação de um empréstimo pessoal (R$14.000,00) e no pagamento de um boleto bancário de alta monta (R$40.000,00). Diante disso, pleiteia a nulidade do empréstimo pessoal, a restituição dos valores pagos pelo boleto fraudulento e a indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 18196326), cujo dispositivo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do empréstimo pessoal de nº 274712284-0, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00 por desconto indevido e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de majoração da multa.

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento do boleto (ato ilícito).

Registra-se que caso a autora tenha realizado pagamento de valores referentes ao empréstimo pessoal, a ré deverá restituir as quantias pagas desde que comprovadas pela autora no cumprimento de sentença (art. 323, CPC).

Registra-se que em relação aos índices de juros, será aplicado o disposto no art. 406 do Código Civil.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré Bradesco cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”.

Inconformado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 18196327), alegando a existência de culpa exclusiva do consumidor, por sua negligência que permitiu a atuação dos golpistas, defende a inexistência de vazamento de dados por parte do recorrente, pleiteando pela ausência de dano material a ser indenizado e pela improcedência do pedido inicial.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18196329), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo de ID 18196328.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, prossigo para a análise de mérito, adiantando, oportunamente, que o presente recurso
não merece provimento
.

A controvérsia se funda em analisar se as movimentações ocorridas na conta bancária da requerente/recorrida – pagamento de boleto de alto valor e contratação de empréstimo pessoal – são suficientes para configurar sua responsabilidade civil pela restituição do valor transferido em razão do golpe.

Conforme bem apontado pelo juízo sentenciante, trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a súmula n° 297 do STJ, pois o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

O mesmo Colendo STJ já sumulou o entendimento de que a instituição financeira responde objetivamente pela fraude em contratos (Súmula n° 479).

No caso em apreço, apesar de o requerido/recorrente afirmar que não houve alteração dos padrões de transações da requerente/recorrida, isso não merece prosperar, pois a requerente/recorrida buscou o estorno do pagamento do boleto (protocolos 202510005317 e 22510005312) e o cancelamento do empréstimo logo após constatar que havia sido vítima de golpe.

Assim, o requerido/recorrente falhou ao autorizar as transações – que destoavam do perfil da consumidora – e também quando negou a restituição dos valores e cancelamento do contratoe empréstimo.

Como reconhecido pelo juízo sentenciante:

“A requerente afirma que, em posse de seus dados, terceiros realizaram a operação criminosa, ou seja, a autora nega que ela própria tenha realizado ou autorizado as operações.
Diante de transações de valores tão expressivos e claramente fora do padrão da conta, caberia ao banco
, em observância ao dever de segurança e cuidado,
exigir confirmações biométricas adicionais ou realizar contato prévio antes de autorizar transações tão discrepantes
.”. (grifou-se)

É cediço que a instituição financeira assume o risco da atividade e deve assegurar mecanismos eficazes para impedir fraudes, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço.

No caso em tela, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante quanto à existência de falha na prestação dos serviços, porquanto não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente na realização das transações, prova disso é o contato imediato da requerente/recorrida solicitando o cancelamento das movimentações financeiras em menção, que seria possível caso a instituição requerida se prontificasse a auxiliar logo após o contato da consumidora.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a configuração de vício de consentimento, o que acarreta a nulidade do empréstimo e o cancelamento do boleto bancário e restituição do valor pago, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do agente financeiro, eis que no “golpe do falso advogado” os dados da vítima são obtidos junto a processo judicial (banco de dados público por força constitucional), sendo que esta confirma, em sua própria narrativa da inicial, conscientemente, realizara o pagamento de um boleto no valor de R$ 40.000,00, além de contratar um empréstimo pessoal, induzida por terceiro fraudador.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que os beneficiários dos valores são pessoas completamente estranhas. No caso concreto, ainda, a pessoa interlocutora, sequer era advogado constituído pela autora, tendo sido realizada, ainda, chamada de vídeo com a autora.

Não há como afirmar, sequer, que as transferências fugiram ao “perfil do consumidor”, eis que as mesmas foram fracionadas para beneficiários diversos, não podendo o banco intervir na vida privada do correntista, ainda mais que estas foram realizadas com todas as credenciais necessárias, fato incontroverso nos autos.

Não houve, portanto, qualquer conduta ativa ou omissiva do banco requerido que tenha dado causa a fraude perpetrada. De outra banda, por culpa exclusiva do consumidor, que praticara livremente todos os atos voltados a transferência orientada pelo terceiro fraudador, rompendo o nexo de causalidade, devendo o mesmo suportar os próprios prejuízos a que dera causa.

Não havendo ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.